Tribunal: TJMT
Processo: 1001812-09.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001812-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE CIRILLO - CPF: 518.173.811-72 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3306-55 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, rejeitou o pedido de reconhecimento da prescrição executória. O agravante sustenta que o prazo prescricional trienal previsto no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto-Lei nº 57.663/66), combinado com o artigo 60 do Decreto-Lei nº 167/1967, teria sido ultrapassado antes do ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a pretensão executória encontra-se prescrita, considerando o prazo prescricional aplicável às Cédulas de Crédito Rural e a data efetiva do ajuizamento da ação de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo prescricional para a execução de Cédula de Crédito Rural é de três anos, conforme previsto no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra e no artigo 60 do Decreto-Lei nº 167/1967.

4.

O termo inicial para contagem da prescrição é a data do vencimento da última parcela do título, que, no caso concreto, ocorreu em 30.11.2010, resultando no termo final em 30.11.2013.

5.

A petição inicial da ação executiva foi protocolada em 29.11.2013, antes do fim do prazo prescricional, configurando interrupção tempestiva da prescrição.

6.

Inexistindo o transcurso integral do prazo prescricional antes da propositura da execução, a alegação de prescrição executória deve ser afastada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional para a execução de Cédula de Crédito Rural é de três anos, contados do vencimento da última parcela do título.

2.

O ajuizamento da execução dentro do prazo trienal interrompe a prescrição e impede o reconhecimento da prescrição executória.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 57.663/66, art. 70; Decreto-Lei nº 167/1967, art. 60.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC 50041147520208130512, Rel. Des. Claret de Moraes, 10ª Câmara Cível, j. 18.10.2023, publ. 23.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOS
É
CIRILLO,
com o fito de reformar a decisão que, nos autos daAção de execução de título extrajudicial nº 0000029- 07.2014.8.11.0025,proposta pelo
BANCO DO BRASIL S.A
, rejeitou o pedido de reconhecimento da prescrição executória levantada pelo agravante.

Para tanto, sustenta o agravante que a última parcela do título venceu em 30
/
11
/
2010 e a ação foi ajuizada apenas em 03/01/2014, ou seja, após o transcurso do prazo trienal de prescrição estabelecido pelo artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto-lei nº 57.663/66), combinado com o artigo 60 do Decreto-lei nº 167/1967.

Destaca que não se trata de prescrição intercorrente, mas
,
sim
,
de prescrição executória, consumada antes mesmo do ajuizamento da ação.

O pedido liminar de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia recursal reside na alegação de prescrição executória formulada pelo agravante, sob o argumento de que o prazo trienal para a propositura da execução, previsto no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, combinado com o artigo 60 do Decreto-Lei nº 167/1967, teria transcorrido integralmente antes do ajuizamento da ação executiva.

De fato, no caso das Cédulas de Crédito Rural, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a incidência do prazo prescricional de três anos para o ajuizamento da execução.

No caso em análise, o termo inicial do prazo prescricional se deu em 30.11.2010, data do vencimento da última parcela da dívida. O termo final, por conseguinte, ocorreria em 30.11.2013.

No entanto, observa-se dos autos, mais precisamente da data do protocolo da petição inicial (id n. 64421668 – Pág. 8), que a ação de execução foi ajuizada em 29.11.2013, ou seja, um dia antes do término do prazo prescricional.

Dessa forma, não há que se falar em prescrição do direito do exequente, uma vez que a propositura tempestiva da ação interrompe a fluência do prazo prescricional.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL - TERMO INICIAL - DATA DE VENCIMENTO DO TÍTULO - VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA - IRRELEVÂNCIA - VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA - OBSERVÂNCIA. O Superior Tribunal de Justiça, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional, firmou entendimento de que o prazo prescricional da ação de execução de cédula de crédito rural é de 3 (três) anos, a contar da data do vencimento do título, nos termos do art. 60 do Decreto-Lei n.º 167/67 e do art . 70 do Decreto n.º 57.663/66, sendo certo que o vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela. (TJ-MG - AC: 50041147520208130512, Relator.: Des. (a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 18/10/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/10/2023)

Assim, ausente o transcurso do prazo prescricional antes da propositura da ação, impõe-se a manutenção da decisão agravada, porquanto correta ao afastar a alegação de prescrição executória.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025